Tribunal: CARF
Processo: 11080.723954/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723954/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.257 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
TRANSPINHO MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial
e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na
esfera administrativa e judicial.
CRIAÇÃO DE EMPRESA. EXISTÊNCIA APENAS FORMAL
A exação está amparada por provas robustas que remetem à simulação
realizada na criação de empresa somente com o objetivo de não recolher a
tributação previdenciária.
O sólido e convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que o
contribuinte valeu-se da criação de uma sociedade, para a alienação de bens
classificados em seu ativo permanente, evadindo-se da devida apuração do
respectivo ganho de capital, por meio de simulação, que é reforçada pela
ausência propósito negocial para sua realização.
Não se pode admitir que a prática de operações de reorganização societária seja
aceita para fins tributários somente pelo fato de haver lisura formal, ainda mais
considerando a natureza jurídica da contribuição previdenciária cuja razão de
existir está atrelada ao financiamento do direito à saúde à previdência e à
assistência social na forma da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros: (i) quanto ao conhecimento, Rodrigo Duarte Firmino (relator), que não o conheceu;
(ii) quanto ao mérito, Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelle Sorrentino e Thiago Álvares Feital, que deram-lhe provimento. Designado redator
do voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723954/2012-18
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 17/04/2012, fls. 338, os contribuintes e litisconsortes passivos (grupo
econômico fático – art. 124, I do CTN) foram notificados da constituição de créditos tributários
para cobrança de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a receita bruta de
produção rural e decorrentes de Obrigações Principais, Auto de Infração DEBCAD no
37.374.159-6 Rural e Sat/rat, Auto de Infração DEBCAD no37.374.160-0 Terceiros (Senar);
Obrigações Acessórias, Auto de Infração DEBCAD no 37.374.161-8 CFL 68 (declaração
contendo dados não correspondentes aos fatos geradores); referentes à competência de
01/2008, com aplicação de multa de mora e juros quanto às Obrigações Principais, totalizando o
montante em R$ 1.351.716,43, conforme fls. 323/337.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 307/322, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ações fiscalizatórias, Mandados de
Procedimento Fiscal MPF no 1000100.2011.00104, de início em 21/12/2011, fls. 2/4 e no
1000100.2011.00105, iniciado em 09/12/2011, fls. 70/73. Constam intimações e respectivas
respostas, além de cópias dos contratos sociais das empresas juntadas; contratos de venda e
compra de imóveis e produção rural (árvore em pé); DIPJs e GFIPs do período e extratos da
contabilidade das empresas, conforme fls. 06/306.
Em apertada síntese, o lançamento decorre da constatação pela autoridade de
evasão de tributos (IRPJ, CSLL, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS) realizada esta a
partir da criação de uma empresa, a SAIQUI, exclusivamente para o fim de reduzir a carga
tributária da TRANSPINHO MADEIRAS LTDA decorrente da venda de diversos imóveis
do ativo permanente e com ganho de capital, além das contribuições sociais devidas em
razão do auferimento de receitas operacionais da atividade rural:
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

(Refisc)
(...)
Em 31/05/2005 a Transpinho Madeiras realiza uma alteração contratual (fls.
19/20) registrando uma cisão parcial com versão de patrimônio na integralização
de outra empresa a ser criada, a Saiqui Empreendimentos Imobiliários Ltda. No
entanto não é ela que figura como sócia na nova empresa criada, são seus sócios na
qualidade de pessoa física que entregam como integralização de capital parte do
patrimônio da Transpinho para a Saiqui, conforme pode ser observado nas fls.76/83
do Contrato Social da Saiqui. (grifo do autor)
(...)
Em 2007 ocorre uma nova Cisão Parcial da Transpinho Madeiras repetindo a
mesma forma de integralização de capital usada em 2005, ou seja, com versão de
seu patrimônio para a Saiqui mediante integralização de capital pelos sócios
pessoas físicas, conforme cópia da alteração contratual, protocolo de intenções e laudo
de avaliação nas fls. 107/121. A nova composição societária da SAIQUI é a
demonstrada abaixo: (grifo do autor)
(...)
A Saiqui Empreeendimentos Imobiliários Ltda foi criada em 2005 com a
integralização de capital na forma de imóveis residências e imóveis rurais, campos
e florestas cuja transferência dos valores são pelos registrados na contabilidade da
Transpinho e da Industrial de Madeiras, incluindo a transferência dos valores de
exaustão e amortização dos projetos florestais (florestas), de acordo com o extrato
do Razão da Saiqui nas fls.288/295 e de cópia do protocolo e laudo de avaliação da
cisão parcial (fl.84/121).Tem como objeto social declarado a compra e venda de
imóveis, administração e incorporação de bens imóveis, florestamento e
reflorestamento e comércio de produtos florestais. Ela optou pela tributação do
lucro presumido em todo período analisado. (grifo do autor)
(...)
A criação da Saiqui Empreendimentos Imobiliários foi um passo preparatório no
caminho de venda desses imóveis. Como na empresa proprietária original, a
Transpinho Madeiras, esses bens encontravam-se contabilizados em ativo
permanente imobilizado usado para produção de madeiras e afins que eram
comercializadas, na hipótese de venda desses imóveis a receita obtida seria uma
receita não operacional e haveria geração de ganho de capital tributado a alíquotas
normais de IRPJ (15% mais adicional de 10%) e CSLL (9%), independentemente
de a tributação ser na forma do lucro real ou do lucro presumido e o valor bruto
recebido pelas florestas estaria sujeito à contribuição previdenciária de acordo com
o art.25 da Lei 8.870/94. (grifo do autor)
Agora, se esse imóveis fossem vendidos por uma empresa cujo objeto social
contemplasse a venda de imóveis, as florestas fossem tratadas apenas como
apêndices dos terrenos, e eles fossem classificados como bens para revenda, a
receita resultante dessa venda seria considerada receita operacional da atividade
da empresa e, caso essa empresa tributasse pelo lucro presumido, além de não
existir ganho de capital e sim receita operacional, a receita estaria sujeita a
coeficiente de presunção do lucro a 8% e da CSLL a 12%, para só então incidirem
as alíquotas de IRPJ e CSLL. Foi com essa teoria em mente que a Saiqui surgiu.
(grifo do autor)
Todas essas ações descritas até aqui, a constituição da empresa Saiqui com a
integralização de capital com imóveis (campos e florestas) da Transpinho Madeiras
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

pelas pessoas físicas suas sócias, foram atividades preparatórias para que esses bens
fossem vendidos com uma tributação indevidamente reduzida.
Ora, mas será que a Saiqui realmente é uma empresa que atua de fato no ramo de
empreendimentos imobiliários, sendo assim a venda desses bens uma atividade
normal e operacional? Para essa resposta devemos verificar suas atividades ao
longo do tempo. (grifo do autor)
Os únicos imóveis que ela "adquiriu" ao longo do período de 2005 a 2010 foram os
usados na integralização de capital pela Transpinho Madeiras e Industrial
Transpinho e os entregues também por ambas empresas a Saiqui em contrapartida
a lucros e empréstimos, conforme extrato dos lançamentos contábeis nas fls.288 a 295.
Tais imóveis foram vendidos de forma bem estanque, ou seja, não são vendidos aos
poucos ao longo do tempo. De todos os imóveis recebidos da Transpinho Madeiras
por cisão parcial em 2005 e 2007, apenas um não foi vendido até o final de 2010 e
essas vendas ocorreram apenas em três ocasiões ao longo de 2006 e 2008, conforme
os lançamentos contábeis das receitas anexos nas fls. 300 e 302, resumidos abaixo:
(...)
Por tudo que foi exposto neste Relatório a fiscalização afirma que a operação de
venda de imóveis aqui descrita não foi conseqüência do exercício regular de
atividades operacionais pela Saiqui. A venda desses imóveis, terras e florestas,
foram alienações de bens do ativo permanente com ganho de capital sujeito à
tributação de IRPJ e CSLL na forma da legislação e o auferimento de receitas
operacionais de atividade rural por parte da Transpinho Madeiras Ltda estando,
portanto, sujeita à tributação de IRPJ e CSLL (com reflexos de PIS e Cofins) e de
Contribuição Previdenciária e para Terceiros sobre a comercialização de produção
rural, também na forma da legislação. (grifo do autor)
Os demais tributos (IRPJ e CSLL) lançados ao amparo do PAF
11080.723307/2012-06 foram mantidos após contencioso, conforme Acórdão de Recurso
Especial no 9101002.429, de 18/08/2016, estando respectivo processo já em fase de cobrança
forçada pela Fazenda Nacional.
II.
DEFESA
a) Impugnação TRANSPINHO MADEIRAS LTDA
Irresignada com o lançamento a TRANSPINHO, por advogado representada,
instrumento a fls. 375, apresentou defesa, fls. 345/371.
Alegou em síntese a inexistência de ato simulado e a impossibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica da Saiqui, pois que não houve ilicitude nas
negociações realizadas, não havendo também prova concreta do alegado pela fiscalização, sendo
as operações forma de reorganização e consequente separação do patrimônio imobiliário, de
modo a permitir uma exploração mais racional dos ativos. Acrescentou que a Saiqui permaneceu
ativa e realizando negócios jurídicos, não sendo, portanto, constituída para evitar a tributação;
que a autonomia privada é direito fundamental protegido pela Constituição Federal, sendo defeso
ao Poder Público intervir nas relações particulares assim como também desconsiderar o negócio
jurídico unicamente por conta das motivações econômicas; que não há discricionariedade em
matéria tributária, salvo em casos de expressa permissão constitucional.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

Apresentou farta doutrina para amparar suas teses e requereu o conhecimento e a
procedência da defesa, juntando cópia de documentos a fls. 376 e ss.
b) Impugnação SAIQUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Irresignada com o lançamento a SAIQUI, representada pelos mesmos patronos de
sua litisconsorte passiva, conforme instrumento a fls. 437, apresentou defesa, fls. 407/371 com as
mesmas alegações de fato e de direito, requerendo também ao fim a procedência de sua
impugnação, juntando cópia de documentos a fls. 439/480.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA) –
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-37.206, de 23/10/2014,
cuja ementa abaixo se transcreve:
SIMULAÇÃO. CRIAÇÃO DE EMPRESA. EXISTÊNCIA APENAS FORMAL.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS. VENDA
POSTERIOR.
Os fatos narrados nos autos compõem um robusto conjunto probatório e conduzem à
conclusão de que houve simulação, caracterizada pela criação de uma empresa que, de
fato, inexistia. Para esta empresa foram transferidos imóveis, como forma de
integralização do capital social. Posteriormente, os imóveis foram vendidos pela
empresa formalmente criada, que se encontrava em regime tributário mais vantajoso. O
fato real, que a simulação tentou mascarar, é que o lucro obtido pela empresa cuja
existência é apenas formal adveio principalmente de operações de comercialização dos
imóveis transferidos quando da integralização do seu capital.
SIMULAÇÃO.
NULIDADE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
LANÇAMENTO.
EXIGÊNCIA.
De acordo com o art. 167 do Código Civil, a simulação é hipótese de nulidade do
negócio jurídico. O art. 149, VII do CTN determina que seja realizado o lançamento nas
hipóteses em que reste comprovada a simulação. A lei tributária, portanto, não deixa
margem a dúvidas: verificada a simulação, impõe-se o lançamento.
Os litisconsortes passivos foram regularmente notificados da decisão em
29/12/2014 (SAIQUI) e 06/01/2015(TRANSPINHO), conforme fls. 498, 503/504.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a) TRANSPINHO MADEIRAS LTDA
A recorrente interpôs recurso em 23/01/2015, fls. 506/535, instrumento a fls. 375,
com aquelas mesmas teses e fundamentos utilizados na impugnação, com os seguintes
acréscimos quanto as razões de decidir do acórdão recorrido, requerendo ao final o
conhecimento e provimento de sua peça recursal:
Além disso, defendem os ilustrados julgadores que a Saiqui utiliza como sua sede
os fundos do terreno onde antigamente estava sediada a Transpinho, tendo o
mesmo endereço eletrônico e o mesmo responsável pelo preenchimento de suas
declarações enviadas à RFB. Em suma, a estrutura de uma aproveitaria à
outra.(grifo do autor)
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

Com a devida vénia, ONDE ESTÁ A VEDAÇÃO A QUE DUAS EMPRESAS
COMPARTILHEM ESTRUTURAS, MORMENTE SE PERTENCENTES AO
MESMO GRUPO ECONÔMICO??? Ora, chega a ser risível tal alegação, à
medida que absolutamente comum e corriqueiro que empresas que fazem parte de
um mesmo grupo econômico adotem tal estratégia como forma de minimizar
custos e atingir maior lucratividade.(grifo do autor)
A intromissão fiscal na liberdade das partes atinge aqui, inquestionavelmente, o seu
limite. Não possui a Receita Federal do Brasil qualquer prerrogativa legal para apontar
qual deveria ser a estrutura adotada pela Saiqui e pela Transpinho, especialmente
considerando que a existência de estruturas compartilhadas é procedimento de
racionalização indicado a todas as empresas.
Outra não é a conclusão se analisada a existência de apenas dois funcionários na Saiqui.
Não apenas a estrutura compartilhada acima referida justifica este número, como
também a inexistência de qualquer indicação por parte do acórdão recorrido e das
autoridades fiscais acerca do número de funcionários que deveria a empresa ter para que
sua existência efetiva fosse algo crível. Seriam 10, 20, quem sabe 50 funcionários
necessários para que o Fisco fosse demovido da sua ideia fixa de simulação?
Aliás, o acórdão recorrido cita a existência de extensas áreas de florestas como
circunstância que demandaria a existência de outros empregados na Saiqui. Será que
conhecem os senhores julgadores a forma de manutenção de uma floresta e a quantidade
de funcionários que uma empresa ter para tal fim? Evidentemente que não. Faz-se tal
afirmação à medida que florestas praticamente prontas para o corte, tais quais aquelas
que existiam sobre os imóveis vendidos, não demandam a existência de um séquito de
empregados como faz crer o acórdão recorrido.
b) SAIQUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
a SAIQUI, representada pelos mesmos patronos de sua litisconsorte passiva,
conforme instrumento a fls. 437, apresentou recurso voluntário em 23/01/2015, fls. 537/566 com
as mesmas alegações de fato e de direito, requerendo também ao fim o conhecimento e
provimento de sua peça recursal.
V.
PETIÇÕES FATOS SUPERVENIENTE
Em 31/03/2020 a TRANSPINHO solicitou a juntada de cópia de decisão judicial,
alegando fato superveniente, conforme fls. 571 a 595, no intuito de instruir o contencioso.
Trata-se o decidido no Judiciário de julgamento, em grau de recurso, de ação
anulatória, cópia a fls. 575/593, com registro de trânsito em julgado em 05/03/2020, fls. 595.
Em 03/12/2020 solicitou ainda o julgamento de seu recurso ante ao tempo
decorrido, fls. 598 e ss.
É o relatório!

Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos e obedecem aos requisitos
legais.
A petição apresentada posteriormente a fls. 571/595, em 31/03/2020, conheço-a
com fundamento no art. 16, §4o, b do Decreto no 70.235, de 1972, por tratar de fato/direito
superveniente.
Em exame à decisão judicial de cópia juntada a fls. 575/593, que se trata de
julgamento de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, constante dos autos do Processo no
5009900-93.2017.4.04.7107/RS do Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF4, destaco o
seguinte trecho do voto do desembargador relator:
Pelo que se vê dos autos, em 12-2011 o Fisco iniciou procedimento de fiscalização
que resultou na lavratura de auto de infração em desfavor da sociedade
Transpinho Madeiras Ltda.. em que lançados de ofício créditos de IRPJ, CSLL,
PIS, COFINS no total de R$. 29.3 milhões, em 2012, além de R$ 802 mil em
contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural e
contribuição ao SENAR (cf. Relatório de Ação Fiscal do evento 1, out6, fls. 19-75). O
contribuinte ofereceu impugnação, julgada improcedente, tendo sido negado provimento
a seus recursos administrativos (processo administrativo n° 11080.723307/2012-06).
Há que se destacar que a ratio essendi dos lançamentos realizados ao amparo do
PAF 11080.723307/2012-06, este já em fase de cobrança forçada, e aquele discutido no presente
contencioso é a mesma, diferindo somente quanto aos tributos em si.
O exame do decidido na Justiça permite inferir que houve tratamento e
julgamento do cerne da lide ainda em discussão na esfera administrativa, qual seja, as
respectivas operações praticadas pelas recorrentes e os negócios jurídicos que deram
origem aos lançamentos podem ou não ser desconsiderados pela autoridade tributária.
A mim resta claro tratar de concomitância, tal como descreve o precedente deste
Conselho que abaixo transcrevo:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Súmula CARF no 1)
Percorrendo as razões recursais, em cotejo com a decisão judicial de cópia a
575/593 não verifico matéria distinta daquela discutida no judiciário, donde voto
primeiramente por não conhecer dos recursos interpostos em razão de renúncia tácita ao
contencioso.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

II.
MÉRITO
Caso não seja acompanhado pelos demais componentes da turma, apresento meu
voto aos recursos interpostos, em conjunto por tratarem das mesmas razões.
Por serem as razões de defesa apresentadas aquelas mesmas expostas nas
impugnações, adoto, por igual convicção, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do
art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a
transcrição do Acórdão no 15-37.206 (voto do relator):
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dela tomo conhecimento.
A controvérsia presente nos autos pode ser assim resumida: a fiscalização considerou
que a criação da empresa Saiqui Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo capital
social foi integralizado com a entrega de imóveis anteriormente pertencentes à
impugnante e à empresa Industrial de Madeiras Transpinho Ltda., e a posterior venda
dos imóveis a ela transferidos foi uma forma de planejamento tributário abusivo, devido
à ausência de propósito negocial. O único objetivo seria a venda dos bens imóveis com
economia tributária. Para a impugnante, entretanto, trata-se do exercício de sua
liberdade de organização societária.
A Impugnante alega que a autuação fere o princípio da legalidade, bem como que as
operações empreendidas não ferem o ordenamento jurídico pátrio. De fato, o
contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe
convém, com vistas à redução de custos e despesas, inclusive à redução dos tributos,
sem que isso, necessariamente, implique qualquer ilegalidade. Entretanto, este direito,
assim como todos os outros, não é absoluto. Deve ser exercido em conformidade com a
função social da propriedade e com a boa-fé, bem como de acordo com os valores da
igualdade, solidariedade social e justiça, todos eles estampados no texto constitucional.
A conclusão acima encontra respaldo na doutrina pátria. Sobre o tema, Marcus
Abraham assim leciona:
"Se, por um lado, o contribuinte dispõe a seu favor as garantias que a Constituição
brasileira lhe confere - autonomia privada e livre iniciativa -previstas no art. 5°, inciso
II e art. 170, por outro lado não poderá abusar destes direitos no seu exercício, pois
através dos institutos de direito privado colocados à sua disposição, o cidadão-
contribuinte somente poderá exercer a organização econômica da sua vida privada de
acordo com os parâmetros impostos pela função social da propriedade e dos contratos,
pela ética, pela moral e pela boa-fé, bem como pela vedação expressa do abuso de
direito ou de formas, da fraude à lei, da ausência de motivos ou da simulação, todos
previstos expressamente no Código Civil de 2002, estando, ainda, condicionados aos
reflexos externos produzidos por estas relações jurídicas que venham a interessar ao
estado como parte eventualmente prejudicada.
Percebemos, assim, que o atual Direito Civil brasileiro passa a condicionar o exercício
da liberdade do contribuinte, até então ilimitada, definindo, por seus próprios
princípios e institutos, os meios e as formas de exercê-la, sob pena de, sendo
desrespeitados, nem mesmo chegarem a produzir os efeitos originalmente desejados na
esfera privada (por nulidade prevista em lei), e muito menos conseguirem atingir o seu
escopo na seara tributária, por restar configurada a tentativa infrutífera de se realizar
um planejamento fiscal".
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

Neste mesmo sentido, merece ser citado o ensinamento de Ricardo Lobo Torres , para
quem "a proibição da elisão abusiva no campo tributário nada mais é que a
especificação do princípio geral, jurídico e moral, da vedação do abuso de direito ".
Os recursos oriundos da tributação são fundamentais para a realização dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, expressos no art. 3° da Constituição.
Por esta razão, não se pode admitir o planejamento tributário lastreado exclusivamente
na liberdade negocial e no respeito às formas, assentado em atos e negócios praticados
para disfarçar o real objetivo da operação, unicamente para esquivar-se do pagamento
dos tributos.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a preponderância do princípio da
solidariedade na interpretação das regras de tributação, como é possível observar no
voto do Ministro Carlos Velloso no julgamento do RE n° 227.832-1, DJ de 28.06.2002,
cujo excerto transcrevo a seguir:
[...] a interpretação puramente literal e isolada do §3° do art. 155 da Constituição
Federal levaria ao absurdo, conforme linhas atrás registramos, de ficarem
excepcionadas do princípio inscrito no art. 195, caput, da mesma Carta - "a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei... " - empresas de grande porte, as empresas de mineração, as distribuidoras de
derivados de petróleo, as distribuidoras de eletricidade e as que executam serviços de
telecomunicações - o que não se coaduna com o sistema da Constituição, e ofensiva, tal
modo de interpretar isoladamente o § 3° do art. 155, a princípios constitucionais
outros, como o da igualdade (C.F., artigo 5° e artigo 150, II) e da capacidade
contributiva.
Sobre a necessidade de ponderação entre a liberdade de iniciativa e a solidariedade,
Marco Aurélio Greco, em excepcional análise, assim conclui:
[...] quando se diz que é preciso tributar segundo a capacidade contributiva, também é
preciso ponderar não ser adequado transformar a capacidade contributiva num valor
absoluto que atropele a legalidade e a tipicidade. [...]
Minha concepção ideológica é de que sempre haverá de ponderar os dois conjuntos de
valores; ou seja, para mim o ponto de partida é o de que ambos devem estar sentados à
mesa para dialogar. Vale dizer, não é a rigor um "ponto " de partida, mas uma
"dualidade " de partida. Não há caso que não envolva dois tipos de valores. Isso está
escrito com todas as letras no artigo 3°, I, da Constituição de 1988 - quando formula os
objetivos do Estado brasileiro - ao estabelecer que um deles é o de construir uma
sociedade livre, justa e solidária. Formulação linguística muito feliz, pois coloca numa
ponta a liberdade (típica do Estado de Direito) e, na outra ponta, a solidariedade
(típica do Estado Social) e entre elas a justiça que resultará da ponderação das duas.
Ou seja, só vamos ter justiça se e quando houver ponderação entre os valores liberdade
e solidariedade.
Do mesmo modo, a jurisprudência administrativa vem reconhecendo os limites do
planejamento tributário, especialmente nas hipóteses em que se reconhece a inexistência
de propósito negocial nas operações realizadas pelo contribuinte, como nas decisões a
seguir mencionadas:
"Ausência de Motivação Extratributária - O princípio da liberdade de auto-
organização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da isonomia tributária e
da capacidade contributiva, não mais endossa a prática de atos sem motivação
negocial, sob o argumento de exercício de planejamento tributário. (1° CC, Recurso
145.693, Rel. Cons. Nelson Mallmann, 4a Câmara, julgamento em 22/06/2006) "
"A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado... O fato gerador decorre da identificação da
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades
formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes. (CARF,
Acórdão 1401-00.155, 4a Câmara/1a Turma Ordinária, julgada em 28/01/2010) "
Resta claro, portanto, que a postura adotada pela fiscalização encontra amparo na
doutrina, na jurisprudência do STF e na jurisprudência do CARF. Diante disso, cumpre-
nos a análise do caso concreto, a fim de verificar nos autos a existência de elementos
comprobatórios da prática de simulação.
De acordo com a fiscalização, a empresa Saiqui Empreendimentos Imobiliários Ltda.
não realizou outros negócios, além da alienação dos bens recebidos como integralização
de capital, fato que é negado pelos impugnantes. Para comprovar a alegação, foram
apresentados os contratos de compra de imóveis pela empresa Saiqui Empreendimentos
Imobiliários Ltda., juntados às fls. 387 a 406 do e-processo.
As operações de compra e venda de imóveis registradas nos contratos trazidos aos autos
encontram-se resumidas na tabela a seguir:

Inicialmente, é importante ressaltar que a receita bruta de vendas obtida pela SAIQUI
Empreendimentos Ltda. no período de 2006 a 2008 foi da ordem de R$ 45.000.000,00.
Logo, as aquisições realizadas equivalem apenas a 1,55% deste total (pouco mais de R$
700.000,00) e, pela própria insignificância, no contexto da empresa, não serviriam à
comprovação de que ela comercializou outros imóveis além daqueles obtidos pela
integralização do capital social.
Mas além de serem materialmente insignificantes, as aquisições registradas nos
contratos trazidos aos autos foram feitas das próprias empresas do grupo Transpinho.
Sequer podem ser consideradas efetivamente como negociações, pois as empresas têm
como sócios as mesmas pessoas físicas. Tanto assim, que nenhuma delas envolveu o
desembolso de numerário, pois foram feitas à conta de créditos já existentes entre as
empresas.
Assim, a existência das operações indicadas nos mencionados contratos não infirma a
conclusão da fiscalização de que inexistiu propósito negocial na criação da empresa
Saiqui Empreendimentos Imobiliários Ltda.
De acordo com a cláusula terceira do seu contrato social, a SAIQUI possui como objeto
social as atividades de compra e venda de bens imóveis, administração e incorporação
de bens imóveis, florestamento e reflorestamento, e comércio de produtos florestais (fls.
76/77 do e-processo). Para que tais atividades sejam desenvolvidas, exige-se estrutura
física e mão de obra.
O mesmo contrato social, na cláusula segunda (fls. 76 do e-processo), afirma que a sede
de SAIQUI situa-se à Rua Garibaldi, no 123 - Fundos, Gramado/RS. Coincidentemente,
a empresa ocupa os “fundos” do terreno onde se situava a Transpinho Madeiras Ltda.
(conforme consolidação de contrato social às fls. 9 e 19 do e-processo). Desse modo,
vê-se que a SAIQUI não possuía sequer um endereço próprio, utilizando-se, em tese, da
estrutura física da Transpinho Madeiras Ltda. para, supostamente, desenvolver suas
atividades.
É possível ainda observar que a Transpinho Madeiras e a Saiqui Empreendimentos
possuíam o mesmo número de telefone (54 3286-2130), o mesmo endereço eletrônico
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

(perinihoteis@gramadosite.com.br) e o mesmo responsável pelo preenchimento das
DIPJ transmitidas à Receita Federal do Brasil - RFB, conforme se depreende dos
documentos juntados às fls. 205 e 234 (DIPJ de SAIQUI) e fls. 235 e 275 (DIPJ de
Transpinho Madeiras Ltda.).
Em consulta ao sistema informatizado GFIP-WEB, verifica-se que a Saiqui
Empreendimentos Imobiliários Ltda. não teve empregados até 09/2007. Em 10/2007,
contratou dois funcionários, pagando a cada um deles R$ 500,00, e passou a pagar pró-
labore a um dos seus sócios.
Os elementos comprobatórios contidos nos autos fundamentam a tese adotada pela
fiscalização, pois demonstram que a SAIQUI Empreendimentos Imobiliários Ltda. não
possuía os requisitos estruturais mínimos exigidos para o funcionamento regular de uma
empresa. Embora se dedique, nos termos do contrato social, às atividades de
florestamento, reflorestamento, compra, venda e incorporação de bens imóveis, não
dispunha de mão de obra para realizar qualquer destas atividades, nem mesmo uma
estrutura física que desse suporte às operações.
A maior parte dos bens transferidos à Saiqui Empreendimentos Ltda. eram florestas.
Além disso, durante os anos de 2005 a 2007 a Saiqui obteve receitas com a exploração
da madeira extraída destas florestas. Ora, tudo isso ocorreu sem que a empresa tivesse
contratado um único funcionário, sem que dispusesse de instalações físicas, nem mesmo
um número de telefone próprio.
Some-se a isto o fato de que todos os imóveis comercializados pela Saiqui foram
adquiridos das empresas Transpinho Madeiras Ltda. e Industrial de Madeiras
Transpinho Ltda. Quase a totalidade destes imóveis foi transferida ao patrimônio da
Saiqui por meio de integralização de cotas de capital social. Nas únicas três
oportunidades em que adquiriu os imóveis, as operações não envolveram recursos
financeiros, pois foram feitas à conta de créditos mantidos entre as empresas.
Marco Aurélio Greco apresenta-nos excelente análise acerca de operações como as
desenvolvidas pelas impugnantes:
Operação Estruturadas em Sequência
Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas seqüências de
etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou
negocial encadeado com o subsequente para obter determinado efeito fiscal mais
vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede.
Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único, predeterminado à
realização de todo o conjunto. E mais, indica a existência de uma causa jurídica única
que informa todo o conjunto. Neste casos, cumpre examinar se há motivos autônomos,
ou não, pois se estes inexistirem, o fato a ser enquadrado é o conjunto e não cada uma
das etapas. (p. 462)
Uso de Sociedades
[...] o elemento relevante quando estamos perante uma pessoa jurídica não é apenas a
sua existência formal (no registro competente etc.); tão importante ou até mais - em
matéria tributária - é a identificação do empreendimento que justifica sua existência. A
criação de uma pessoa jurídica tem sentido na medida em que corresponda à
vestimenta jurídica de determinado empreendimento econômico ou profissional. A ideia
de empresa é o núcleo a ser perquirido. (vide a importância que o Código Civil dá à
noção de empresa - artigos 966 e segs.). (p. 468/469)
Conduit companies
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

A primeira situação a observar é das chamadas conduit companies (empresas veículos
ou de passagem) em que uma pessoa jurídica é criada apenas para servir como canal
de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função
dentro do contexto. (p. 470)
Deslocamento da Base Tributável
Outro aspecto a ser considerado é o do deslocamento da base tributável para
sociedades que se encontrem em situação tributariamente mais favorável. O
deslocamento de base tributária para outra pessoa jurídica que se encontra em regime
tributário comparativamente mais vantajoso é elemento que merece especial atenção;
aliás, já foi objeto de exame pelo antigo Tribunal Federal de Recursos ao ensejo da
mencionada Apelação Cível n° 115.478-RS (julgada em 18.02.87, Rel. Min. Américo
Luz). Neste processo, além de outras considerações, encontra-se no relatório do
acórdão o seguinte aspecto:
"O que existiu foi na realidade transferência de receita representada pela diferença de
preços nas transações entre a autora e as demais empresas, pois a receita que não se
realizou foi realizada pelas demais empresas, ainda que sob regime de determinação
diferente. "
Este é o ponto a considerar, pois - dependendo das circunstâncias do caso concreto -
pode configurar fraude à lei tributária. (p. 475/476)
Na mesma linha de raciocínio desenvolvida pelo doutrinador, houve no caso presente
operações realizadas em sequência, cujos fatos, de per si, não denotam qualquer
infração, mas que, em seu conjunto, demonstram inequivocamente que o único
propósito das operações foi diminuir a carga tributária incidente sobre o negócio
efetivamente realizado, qual seja, o ganho auferido com a venda das florestas a
terceiros.
Os fatos narrados nos autos compõem um robusto conjunto probatório e conduzem à
conclusão de que a criação da empresa Saiqui Empreendimentos Ltda. é uma simulação,
um fato aparente, pois ali não houve a organização de fatores de produção com vistas ao
desempenho de suas funções e à obtenção de lucro. O fato real, que a simulação tentou
mascarar, é que o lucro por ela obtido adveio principalmente de operações de
comercialização de imóveis que, de fato, foram realizadas pelas empresas Transpinho
Madeiras Ltda. e Industrial de Madeiras Transpinho Ltda. Apenas, por conta de uma
série de atos realizados sem qualquer propósito negocial, as operações foram
formalmente realizadas pela SAIQUI Empreendimentos Ltda., com o intuito exclusivo
de diminuição da carga tributária.
A simulação encontra-se disciplinada no art. 167 do Código Civil de 2002, como uma
das causas de invalidade do negócio jurídico. No art. 168, a norma civil afirma que a
nulidade pode ser alegada por qualquer interessado, sendo esta disposição
complementada pelo art. 169, que afirma serem os negócios jurídicos nulos não
suscetíveis de confirmação, nem de convalescimento pelo decurso do tempo.
Neste ponto, mais uma vez merece ser citado o magistério de Marco Aurélio Greco :
"... sendo hipótese de nulidade do negócio jurídico, este, desde a sua celebração, está
viciado e não produzirá os efeitos que lhe são próprios. Assim, o fisco pode se recusar
a aceitar os efeitos tributários pretendidos pelo contribuinte sem precisar, para tanto,
ingressar com nenhuma ação específica para decretar a nulidade do negócio. Se todo
interessado pode invocar a nulidade (art. 168) qualquer interessado pode se comportar
no relacionamento direto perante a parte interessada realizando a conduta coerente
com o seu entendimento de que o negócio é nulo por simulado. "
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

O Código Tributário Nacional - CTN tratou do tema no inciso VII do art. 149, assim
dispondo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Como se vê, a despeito da ausência de regulamentação do parágrafo único do seu art.
116, o próprio CTN determina que seja realizado o lançamento nas hipóteses em que
reste comprovada a simulação. A lei tributária, portanto, não deixa margem a dúvidas.
Verificada a simulação, impõe-se o lançamento. Em conjunto com o art. 167 do Código
Civil, o inciso VII do art. 149 do CTN fundamenta o lançamento efetuado.
Por fim, é importante salientar que a situação fática tratada nos autos também motivou a
lavratura de Autos de Infração para a constituição de créditos tributários relativos ao
IRPJ e à CSLL, os quais foram inseridos no processo administrativo n°
11080.723307/2012-06. Os referidos Autos de Infração foram julgados procedentes
pelo Acórdão 10-40.169, exarado em 30/08/2012 pela DRJ de Porto Alegre.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso ordinário contra a mencionada decisão. A
3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em 09/04/2013, por meio do Acórdão n°
1103-000.836, negou provimento ao recurso. Contra esta decisão, o contribuinte
interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, o qual ainda
encontra-se pendente de julgamento.
Entretanto, analisando situação fática bastante semelhante à discutida nestes autos, a
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no Acórdão n° 9202-
01.194, de 19/10/2010, acolheu a tese defendida pela fiscalização e assim se
manifestou:
Não se nega que, isoladamente, cada operação realizada é revestida das formalidades
necessárias para sua comprovação. Sim, de fato, todas as operações foram praticadas.
Os balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados, atas de reuniões societárias e
outros documentos comprovam isso; contudo, não poderia ser diferente. Na simulação,
necessita-se que a aparência seja notória para melhor escamotear a realidade; caso
contrário, os verdadeiros propósitos seriam evidenciados e não se alcançariam os
efeitos desejados. Existe simulação quando a aparência não coincide com a realidade.
O natural é que as coisas aparentem o que são; para mudar isso é necessária a
simulação.
Em consonância com o decidido na origem e acompanhado por este julgador está
o Acórdão de Recurso Especial no 9101-002.429, para o julgamento realizado em 18/08/2016
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa abaixo transcrevo:
OPERAÇÕES
DE
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
LEGAIS.
FALTA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
Não se pode admitir, à luz dos princípios constitucionais e legais - entre eles os da
função social da propriedade e do contrato e da conformidade da ordem econômica aos
ditames da justiça social -, que, a prática de operações de reorganização societária, seja
aceita para fins tributários, pelo só fato de que há, do ponto de vista formal, lisura per se
dos atos quando analisados individualmente, ainda que sem propósito negocial.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

GANHO DE CAPITAL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SEM PROPÓSITO
NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
O sólido e convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que o
contribuinte valeu-se da criação de uma sociedade, para a alienação de bens
classificados em seu ativo permanente, evadindo-se da devida apuração do respectivo
ganho de capital, por meio de simulação, que é reforçada pela ausência propósito
negocial para sua realização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Comprovadas a simulação e o intuito fraudulento, caracterizado pelo dolo específico,
impõe-se a aplicação da multa de 150%.
III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimentos aos recursos interpostos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peço
vênia para delas discordar no que tange ao (não) conhecimento do recurso voluntário, nos termos
abaixo declinados.
Conforme se infere do voto vencido supra, o d. relator votou por não conhecer do
recurso voluntário em análise, concluindo, para tanto, que a Contribuinte teria renunciado à
discussão na esfera administrativa em razão da existência de ação judicial com o mesmo objeto,
nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 1.
A conclusão alcançada pelo d. relator está embasada na existência de ação judicial
referente à cobrança de crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL decorrente do processo
administrativo fiscal no 11080.723307/2012-06, o qual, por sua vez, decorreu do mesmo
procedimento fiscalizatório que deu origem ao presente PAF. Confira-se:
Em exame à decisão judicial de cópia juntada a fls. 575/593, que se trata de julgamento
de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, constante dos autos do Processo no
5009900-93.2017.4.04.7107/RS do Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF4,
destaco o seguinte trecho do voto do desembargador relator:
Pelo que se vê dos autos, em 12-2011 o Fisco iniciou procedimento de
fiscalização que resultou na lavratura de auto de infração em desfavor da
sociedade Transpinho Madeiras Ltda.. em que lançados de ofício créditos de
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS no total de R$. 29.3 milhões, em 2012, além de R$
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

802 mil em contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção
rural e contribuição ao SENAR (cf. Relatório de Ação Fiscal do evento 1, out6,
fls. 19-75). O contribuinte ofereceu impugnação, julgada improcedente, tendo sido
negado provimento a seus recursos administrativos (processo administrativo n°
11080.723307/2012-06).
Há que se destacar que a ratio essendi dos lançamentos realizados ao amparo do PAF
11080.723307/2012-06, este já em fase de cobrança forçada, e aquele discutido no
presente contencioso é a mesma, diferindo somente quanto aos tributos em si.
O exame do decidido na Justiça permite inferir que houve tratamento e julgamento do
cerne da lide ainda em discussão na esfera administrativa, qual seja, as respectivas
operações praticadas pelas recorrentes e os negócios jurídicos que deram origem
aos lançamentos podem ou não ser desconsiderados pela autoridade tributária.
Como se vê – e em resumo – partindo da premissa de que o lançamento fiscal que
deu origem ao presente processo administrativo tem a mesma ratio essendi daquele referente ao
PAF 11080.723307/2012-06, já em fase de cobrança judicial, e que as operações praticadas e os
negócios jurídicos que deram origem aos lançamentos são os mesmos, concluiu o d. relator que
a Contribuinte teria renunciado à instância administrativa no que tange ao presente processo
administrativo fiscal.
Data máxima vênia, o fato de existirem dois (ou mais) processos administrativos
(estando um deles em fase de cobrança judicial) decorrentes do mesmo mandado de
procedimento fiscal e com origem nos fatos e negócios jurídicos, tal fato, por si só, não é hábil o
suficiente para caracterizar a identidade de objeto entre as instâncias administrativa e judicial.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-010.205, in verbis:
O art. 38 da Lei no 6.830/80 dispõe que a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda
Pública só é admissível em execução, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
E assim é o enunciado da Súmula no 1 do CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
O Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão no 3402-006.382, Publicado
09/04/2019), com precisão apontou que o instituto da concomitância deve ter tratamento
semelhante ao da litispendência no processo civil, de forma que somente ocorrerá a
renúncia ou desistência do recurso administrativo quando houver identidade entre os
três elementos dos processos administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e
causas de pedir.
São três os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, conforme dispõe o art.
337, §§ 1o e 2o, do CPC:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Nesse sentido, os elementos da ação se prestam a identificar a ação, tarefa de extrema
importância quando se pretende comparar uma ação com outra. É impossível afirmar
que duas ações são iguais, parecisas ou absolutamente diferentes sem o conhecimento
de quais são os elementos da ação.
Como bem discorre a Conselheira Cristiane Silva Costa no voto proferido no Acórdão
no 9101-004.303, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
06/08/2019, “não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso
administrativo (...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido
entre processo judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a
discussão na esfera administrativa e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa
de pedir e pedido – constata-se o impedimento na análise dos recursos apresentados na
esfera administrativa”.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Publicado em 17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no 2201-003.151, Publicado em 02/06/2016)
(...)
Daniel Amorrim Assumpção Neves ensina que, cumpre não confundir fundamento
jurídico, que compõe a causa de pedir, com fundamento legal, que não compõe a causa
de pedir e decididamente não vincula o juiz em sua decisão, que poderá decidir com
outro fundamento legal.
(...)
A identidade de fundamento legal não é, por si só, apta a gerar a identidade do processo
administrativo e do judicial.
Nesse sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. Não havendo concomitância, é de se anular a decisão recorrida, para que
sejam enfrentadas demais matérias impugnadas.
(Acórdão no 2301-007.310, Relatora Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, sessão
de 03/06/2020).
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.257 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723954/2012-18

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO. CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. Não há concomitância entre Mandado de Segurança preventivo
e recurso voluntário no qual se alegue a modificação de critério jurídico de lançamentos
posteriores à demanda judicial. Sem que exista identidade entre causa de pedir e pedido,
não há renúncia ao direito de recorrer. Assim, inaplicável o artigo 38, parágrafo único,
da Lei no 6.830/1980 e a Súmula CARF 1 ao caso dos autos.
(Acórdão no 9101-004.303, Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 06/08/2019).
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DIVERSO. FALTA DE
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. ART.
149 DO CTN.
Não há concomitância entre o pedido administrativo e ação judicial, já transitada em
julgado, quando não se verifica que tenham o mesmo objeto, não interferindo eventual
decisão administrativa, em relação à procedência ou não de declaração retificadora,
naquilo decidido pelo Poder Judiciário.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
A falta de manifestação sobre o objeto da controvérsia, cerceando o direito de defesa do
contribuinte, implica na nulidade do ato. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.497, Relator Conselheiro Marcio Henrique Sales Prada,
Publicada em 30/05/2014)
Neste espeque, à luz da fundamentação supra reproduzida, não tendo sido
demonstrada pelo d. relator a identidade de objeto entre o presente processo administrativo e
ação judicial referente à cobrança do crédito tributário relativo ao PAF 11080.723307/2012-06
(IRPJ e CSLL), voto no sentido de conhecer o recurso voluntário interposto pela Contribuinte
nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior

Fl. 617
DF CARF MF
Original